Tribunal: TJMT
Processo: 1025907-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025907-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIRIAN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 976.176.601-20 (EMBARGANTE), VIVIAN CAROLINA MELO CAMPOS - CPF: 247.485.128-30 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), MIRIAN FREITAS OLIVEIRA - CPF: 976.176.601-20 (EMBARGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO RECURSO DO RÉU PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
“INAUDITA ALTERA PARS”
– COMPENSAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– CRÉDITO DE NATUREZA DISTINTA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO – ORDEM EXCLUÍDA –
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E DO RÉU PROVIDO.

Ausente o vício apontado, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, admite-se a compensação tão somente quando os créditos possuem a mesma natureza jurídica.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes
ao aresto
que deu provimento à Apelação interposta pela autora para condená-la a restituir ao réu a importância que lhe foi disponibilizada, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, autorizada a compensação.

A apelante pede a aplicação de efeitos infringentes para
“
fazer constar no acórdão que a compensação não se aplicará aos honorários advocatícios”
.

O réu alega que
“
a presente ação se trata de revisão de juros na qual foi determinada a restituição do seguro, devendo simplesmente ocorrer a autorização da compensação dos valores devidos pelo autor, ora embargado, com o valor do seguro, uma vez que o autor possui saldo devedor em aberto em favor do banco, ora embargante”
.

Contrarrazões nos IDs. 219351182 e 219358671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora alega omissão da Câmara julgadora ao não especificar que a compensação autorizada não abrange os honorários advocatícios.

Ocorre que no acórdão constou com clareza que, sendo as partes credoras e devedoras entre si, admite-se a compensação tão somente dos créditos com a mesma natureza jurídica, o que evidentemente não engloba a verba destinada à remuneração do advogado, pois tem nítido caráter alimentício.

Por sua vez, o réu aponta contradição no aresto no tocante à determinação para a autora devolver a quantia que lhe foi disponibilizada.

No caso concreto, é permitida somente a compensação dos valores com o montante do seguro, uma vez que a apelante é devedora do apelado (art. 368 do Código Civil).

Logo, não há importância alguma a ser restituída.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso da autora
e
dou provimento ao Recurso do réu
para excluir a determinação de devolução de valores e manter apenas a autorização de compensação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024